Tribunal: TJSP
Processo: 1005018-65.2020.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – VÍCIO REDIBITÓRIO – DIREITO DE EXERCÍCIO DA GARANTIA CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DA PEÇA INSTALADA NO VEÍCULO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE TAL REGRA Á LUZ DA PLAUSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- Resta claro que a aplicação da garantia somente ocorre após a análise, por parte da fabricante, do veículo com a peça instalada, cuja finalidade, como

Ementa:
APELAÇÃO – VÍCIO REDIBITÓRIO – DIREITO DE EXERCÍCIO DA GARANTIA CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DA PEÇA INSTALADA NO VEÍCULO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE TAL REGRA Á LUZ DA PLAUSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- Resta claro que a aplicação da garantia somente ocorre após a análise, por parte da fabricante, do veículo com a peça instalada, cuja finalidade, como bem destacado no bojo da peça de defesa, é permitir a verificação da peça contendo suposto vício, assim como as condições em que ela fora instalada.
- Embora a peça tenha sido extraída do veículo, de modo a possibilitar o conserto do caminhão, dadas as circunstâncias que não favoreciam o pronto encaminhamento do bem à concessionária, o cabeçote fora preservado de forma a ainda permitir a constatação da existência de vício redibitório na peça por meio de perícia judicial, a qual pode averiguar se o suposto vício era originário do cabeçote, ou se fora causado por erro na instalação dela.
- Se mostrando plausível a verificação das circunstâncias em que peça fora instalada (cabeçote), não se mostra razoável afastar a garantia contratualmente prevista para vício redibitório, pelo simples fato de a peça não estar mais instalada no veículo, mormente quando o escopo de tal medida é tão somente permitir a constatação da realidade em que a peça operava, condição essa que, a princípio pode ser feita a posteriori, sendo certo que eventual impossibilidade de constatação da origem do problema (redibitório ou por falha da instalação da peça) corre certamente em prejuízo do consumidor, que optou por não seguir à risca o quanto previsto no termo de garantia.
- Plausível se mostra o reconhecimento da tese de cerceamento de defesa, na medida em que se mostrava imprescindível para o deslinde da demanda, a realização da perícia mecânica, para que seja constatada se, pelas condições do cabeçote que se encontra em poder do consumidor, este fora trincado em decorrência de problema na sua fabricação ou em decorrência de qualquer falha na instalação da peça.
RECURSO PROVIDO, sentença anulada.